Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA EM SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O pedido de destaque dos honorários contratuais formulado pelo ora agravante já foi decidido pelo juízo em sentença. E, ao contrário do alegado, por referido acórdão a sentença foi reformada somente para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora, determinado o prosseguimento do feito na origem; não houve anulação, cassação da sentença. 1.1. A questão do destaque dos honorários contratuais abordada em sentença não foi objeto do recurso de apelação, razão por que este capítulo da sentença transitou em julgado.
2. Preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), é caso de não conhecimento do agravo de instrumento nos termos do artigo 932, inciso III do CPC por manifesta inadmissibilidade do recurso.
3. Na hipótese, “3. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, havendo a parte embargante argumentado os motivos que ensejaram o seu manejo, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção. (..)” (Acórdão 1668075, 07320864520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. E, “5. Conforme posicionamento deste STJ, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. (...).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.805/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)
4. Agravo interno conhecido e não provido.